Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016244-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARIO CALDEIRA - CPF: 151.586.919-91 (EMBARGANTE), FILIPE FONTOURA DE FREITAS ROSA DA CRUZ - CPF: 017.861.401-79 (ADVOGADO), MURILO BARBOSA CESAR - CPF: 003.977.981-56 (ADVOGADO), SANTINA RUGO CALDEIRA - CPF: 602.271.339-00 (EMBARGANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (EMBARGADO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO CALDEIRA - CPF: 151.586.919-91 (EMBARGADO), SANTINA RUGO CALDEIRA - CPF: 602.271.339-00 (EMBARGADO), MURILO BARBOSA CESAR - CPF: 003.977.981-56 (ADVOGADO), FILIPE FONTOURA DE FREITAS ROSA DA CRUZ - CPF: 017.861.401-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JÁ RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA RESCISÃO IMOTIVADA – DANOS MORAIS – VALORAÇÃO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15
.

2
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016244-41.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA

EMBARGADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
300339893
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
298549884
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que

negou provimento ao recurso
.

Os embargantes alegam, em suma, a existência de obscuridade e contradição no julgado sob dois aspectos:

(1) dissociação entre a causa de decidir exposta no acórdão e a causa de pedir, por não se tratar apenas de ausência de notificação com antecedência de 60 dias, mas de ausência de previsão contratual que permitisse a rescisão imotivada; e

(2) contradição quanto ao improvimento do apelo dos embargantes no tocante aos danos morais, pois apesar de reconhecer a vulnerabilidade dos autores idosos e o inegável desconforto causado pelo cancelamento do plano, afastou a caracterização do ato ilícito indenizável, tratando-o como mero dissabor.

Ao final, r
equerem o provimento do recurso para integrar o acórdão, a fim de que conste a impossibilidade de rescisão imotivada do contrato, bem como para eliminar a alegada contradição, reconhecendo o ato ilícito e condenando a embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso tempestivo (ID
300598875
).

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
303082395
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016244-41.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA

EMBARGADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Contudo, no caso em tela, não
se constata
a ocorrência de qualquer dos vícios que autoriz
e
m o acolhimento dos embargos de declaração.

Quanto à primeira alegação, referente à ausência de previsão contratual para a rescisão imotivada, não há obscuridade ou contradição no julgado.

O acórdão embargado reconheceu que a tentativa de cancelamento unilateral do plano de saúde foi irregular, embora tenha
fundamentado tal irregularidade principalmente no descumprimento do prazo mínimo de 60 dias para notificação prévia.

De fato, consignou-se expressamente no acórdão que:

“[...] Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a apelante notificou a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., da rescisão do contrato em 26/01/2024 (ID 284102891). Contudo, conforme documentação acostada, a notificação direcionada aos beneficiários, ora autores e apelados, somente foi expedida em 01/04/2024, com efeitos a partir de 01/05/2024 (ID 284102859), o que revela o descumprimento do prazo mínimo de 60 dias exigido pela regulação da ANS.

Assim, embora a comunicação entre a operadora e a administradora possa ter ocorrido em momento anterior, não há nos autos comprovação de que a notificação dirigida aos consumidores tenha observado o prazo regulamentar.

Salienta-se, ainda, que embora a empresa estipulante tenha o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do plano de saúde, cabia à requerida/apelante realizar a notificação do cancelamento aos seus beneficiários, nos termos do art. 6º, III, do CDC. [...]”
(ID

298549884, p.6)

Ainda que não tenha sido explicitamente abordada a questão da ausência de previsão contratual para rescisão imotivada, tal ponto não prejudica a conclusão final do acórdão, que foi pela manutenção do contrato em favor dos autores idosos.

A fundamentação adotada foi suficiente para amparar a decisão, sendo desnecessário o desenvolvimento de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já se encontrou motivo bastante para decidir, conforme orientação do art. 489, §1º do CPC
/15
.

Ademais, a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, foi explícita ao reconhecer que
"o contrato firmado em 2015 não previa a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, conforme cláusulas pactuadas"
. Ao manter integralmente a sentença, o acórdão embargado ratificou tal fundamentação, não havendo, portanto, obscuridade a ser sanada.

No que concerne à segunda alegação, relativa à suposta contradição quanto ao não reconhecimento dos danos morais, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão foi claro ao ponderar que, embora reconheça o desconforto causado pela tentativa de rescisão contratual, especialmente considerando a idade avançada dos autores e o histórico de utilização do plano, a conduta da operadora não se revestiu de dolo ou intuito lesivo, sendo motivada por interpretação administrativa do contrato, o que afastaria a caracterização do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Trata-se de valoração judicial que, embora possa ser objeto de discordância pelos embargantes, não configura contradição interna no julgado. A conclusão decorre logicamente das premissas estabelecidas no acórdão, não havendo incompatibilidade entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão.

In
casu
, constata-se que a intenção d
os
embargante
s
, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025